Tribunal: STM
Processo: 7000899-80.2023.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DE AÇÃO PENAL MILITAR E DE CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO ACUSADO. DECRETAÇÃO DA REVELIA. APLICAÇÃO DO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM. IMPOSSIBILIDIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONSTATAÇÃO. AFRONTA AO PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA. NÃO CONSTATAÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO POR MAIORIA.
I - A Defesa postula a aplicação do previsto no art. 366 do CPP comum, almejando a suspensão de Ação Penal Militar, mas mantendo-se o curso da prescrição, como originalmente regulado pelo CPM.
II - O posicionamento majoritário no âmbito desta Corte Castrense orienta-se no sentido da inaplicabilidade do art. 366 do CPP comum no âmbito da Justiça Militar da União, haja vista que o art. 292 do CPPM possui disposição específica a respeito da decretação da revelia do acusado, citado por edital, que não comparecer nem constituir advogado.
III - A pretensão defensiva representa, na verdade, uma inovação legislativa, ao mesclar os aspectos mais favoráveis de dois mandamentos, promovendo a criação de uma terceira regra, prática vedada e combatida por este Tribunal, que não acolhe o chamado hibridismo normativo, sobretudo em respeito ao critério especializante, que orienta toda a atuação da Justiça Militar da União.
IV - Este é o entendimento dominante na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que considera não ser possível mesclar os regimes penais comum e castrense, de modo a selecionar o que cada um tem de mais favorável ao réu.
V - A citação editalícia prevista no CPPM, bem como a decretação da revelia autorizada pelo art. 292 do mesmo diploma legal, não representam qualquer afronta aos direitos fundamentais, ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa, à Convenção Americana de Direitos Humanos, ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e aos demais tratados de direitos humanos ratificados pelo ordenamento jurídico brasileiro, visto que a Justiça Castrense tem por fundamento o postulado da especialidade.
VI - Habeas Corpus denegado por falta de amparo legal. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 05/02/2024 A
08/02/2024
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000899-80.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: ANDERSON DA SILVA FRIDRICH
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM -
BAGÉ
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
HABEAS CORPUS E, POR MAIORIA, DECIDIU MANTER O INDEFERIMENTO
DA LIMINAR, E, NO MÉRITO, DENEGAR A ORDEM, POR FALTA DE AMPARO
LEGAL. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA E ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
CONCEDIAM PARCIALMENTE A ORDEM DE HABEAS CORPUS, PARA
APLICAR SUBSIDIARIAMENTE A REGRA PREVISTA NO ART. 366 DO CPP, E
SUSPENDIAM A AÇÃO PENAL MILITAR Nº 7000347-41.2022.7.03.0203 E A
CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMINIA CELIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000899-80.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PACIENTE: ANDERSON DA SILVA FRIDRICH
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM - BAGÉ
EMENTA
HABEAS CORPUS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DE AÇÃO PENAL MILITAR E
DE CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE
CITAÇÃO DO ACUSADO. DECRETAÇÃO DA REVELIA.
APLICAÇÃO DO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL
COMUM.
IMPOSSIBILIDIDADE.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
NÃO
CONSTATAÇÃO.
AFRONTA AO PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA. NÃO
CONSTATAÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO POR
MAIORIA.
I - A Defesa postula a aplicação do previsto no art. 366 do CPP
comum, almejando a suspensão de Ação Penal Militar, mas mantendo-
se o curso da prescrição, como originalmente regulado pelo CPM.
II - O posicionamento majoritário no âmbito desta Corte Castrense
orienta-se no sentido da inaplicabilidade do art. 366 do CPP comum no
âmbito da Justiça Militar da União, haja vista que o art. 292 do CPPM
possui disposição específica a respeito da decretação da revelia do
acusado, citado por edital, que não comparecer nem constituir
advogado.
III - A pretensão defensiva representa, na verdade, uma inovação
legislativa, ao mesclar os aspectos mais favoráveis de dois
mandamentos, promovendo a criação de uma terceira regra, prática
vedada e combatida por este Tribunal, que não acolhe o chamado
hibridismo normativo, sobretudo em respeito ao critério especializante,
que orienta toda a atuação da Justiça Militar da União.
IV - Este é o entendimento dominante na jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, que considera não ser possível mesclar os regimes
penais comum e castrense, de modo a selecionar o que cada um tem de
mais favorável ao réu.
7000899-80.2023.7.00.0000
40001358245 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

V - A citação editalícia prevista no CPPM, bem como a decretação da
revelia autorizada pelo art. 292 do mesmo diploma legal, não
representam qualquer afronta aos direitos fundamentais, ao devido
processo legal, ao contraditório, à ampla defesa, à Convenção
Americana de Direitos Humanos, ao Pacto Internacional sobre Direitos
Civis e aos demais tratados de direitos humanos ratificados pelo
ordenamento jurídico brasileiro, visto que a Justiça Castrense tem por
fundamento o postulado da especialidade.
VI - Habeas Corpus denegado por falta de amparo legal. Decisão por
maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do
Habeas Corpus e, por maioria, manter o indeferimento da liminar. No mérito, por
maioria, em denegar a ordem, por falta de amparo legal.
Brasília, 05 de fevereiro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela
Defensoria Pública da União (DPU), com fulcro no art. 5º, incisos XXXVII, LIII,
LIV, LV e LXVIII, da Constituição Federal
1, e nos artigos 466
2 e 467, alíneas “a” e
“i”
3, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), em favor do civil ANDERSON
DA SILVA FRIDRICH, ora Paciente, que responde à Ação Penal Militar (APM) nº
7000347-41.2022.7.03.0203/RS, pela suposta prática do delito previsto no art. 254,
caput, do Código Penal Militar (CPM)
4, perante o Juízo da 2ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), apontado como Autoridade Coatora.
A Exordial acusatória da Ação Penal Militar de origem do presente
Writ narra, em síntese, que durante o cumprimento de Mandado de Busca e
Apreensão, expedido pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Rio Grande/RS, em
13/11/2019, foram encontrados na posse do Paciente 2 (dois) Conjuntos Rádios EB
14-XTS 2250, pertencentes à 1ª Bateria de Obuses do 6º Grupo de Artilharia de
7000899-80.2023.7.00.0000
40001358245 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Campanha (6º GAC), Organização Militar sediada em Rio Grande/RS, fato que
ensejou a instauração do Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000217-
85.2021.7.03.0203.
O Ministério Público Militar (MPM), à vista do substrato probatório da
aludida inquisa, verificando a existência, na conduta do Paciente, de indícios de
autoria e materialidade do crime de receptação, por ter adquirido, recebido e
ocultado, em proveito próprio, objetos de propriedade da Fazenda Nacional/Exército
Brasileiro, ofertou Denúncia, que foi recebida, em 19/12/2022 (evento 1, doc. 2
da APM nº 7000347-41.2022.7.03.0203).
A audiência de instrução foi designada para o dia 10/4/2023, bem como
a determinação de citação do Acusado/Paciente (evento 4 da APM nº 7000347-
41.2022.7.03.0203).
Realizados os procedimentos de praxe, o Réu não foi localizado,
acarretando o insucesso da citação, o que ensejou a redesignação da audiência de
instrução aprazada, por duas vezes, resultando, por fim, na determinação da citação,
via edital, tendo sido agendada a data de 23/10/2023 para a audiência (eventos 40 e
84 da APM nº 7000347-41.2022.7.03.0203).
Efetivada a citação ficta, conforme publicado no DJe nº 140/2023, de
14/8/2023,
a DPU foi nomeada para realizar a defesa técnica do
Acusado e peticionou ao Juízo a quo, requerendo o sobrestamento do feito, ao
argumento de que, diante da revelia do réu citado por edital, faz-se necessária a
suspensão do processo, em observância às regras do art. 366 do Código de Processo
Penal comum
5 (CPP comum) e do art. 8º do Pacto de São José da Costa Rica
6,
mantendo-se o curso do prazo prescricional, nos moldes originalmente regulados
pelo CPM (eventos 98, 100, 103 e 108 da APM nº 7000347-41.2022.7.03.0203).
Em 18/10/2023, apreciando a manifestação defensiva, o Juiz Federal
Substituto da 2ª Auditoria da 3ª CJM indeferiu o pleito (evento 113 da APM nº
7000347-41.2022.7.03.0203).
Na fase do art. 417, § 2º, do CPPM, a DPU informou não ter
testemunhas a arrolar, bem como acerca da impetração do presente Habeas
Corpus (evento 125 da APM nº 7000347-41.2022.7.03.0203).
Até a impetração deste Habeas Corpus, o feito encontrava-se
aguardando a realização da audiência de interrogatório do Acusado, que foi realizada
por meio telepresencial, no dia 1º/2/2024 (evento 127 da APM nº 7000347-
41.2022.7.03.0203).
7000899-80.2023.7.00.0000
40001358245 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inconformado com a Decisão indeferitória de sua pretensão, o Órgão
de Defesa Pública, socorrendo-se do Remédio Heroico em tela, alega que
“considerando se tratar de réu civil citado por edital, postula-se pela aplicação da
regra prevista no artigo 366 do Código de Processo Penal comum para suspensão
do processo” (evento 1, INIC1).
Nesse contexto, assevera que, in verbis:
“[...] Destaca-se que a possibilidade de processamento à revelia em face do não
comparecimento do réu citado por edital, no processo penal, é alvo de muitos
debates e críticas na doutrina e jurisprudência, especialmente por se tratar de
situação em que se expõe o indivíduo ao jugo criminal com possibilidade de
privação ou restrição da liberdade ao final do processo, sem a garantia de seu
efetivo conhecimento da acusação e das provas, e sem que se lhe tenham
oportunizado condições reais de ser ouvido, ou seja, sem o efetivo contraditório e
ampla defesa.
Discute-se, no processo penal militar, a aplicabilidade de regra prevista no art. 366
do Código de Processo Penal comum. Esta aplicação deve ser compreendida à luz
dos princípios constitucionais e, mais do que isso, à luz dos tratados de direitos
humanos ratificados pelo Brasil e que integram o chamado ‘bloco de
constitucionalidade'.” (Grifos no original)
Como reforço argumentativo para a insurgência, a DPU apoia-se
em decisão firmada no Processo nº 114-29.2008.7.01.0101, no qual o Juízo da 1ª
Auditoria da 1ª CJM determinou a suspensão do Processo, sem a interrupção do
curso da prescrição, bem como cita julgado deste Sodalício, nos autos do Habeas
Corpus nº 7000597-56.2020.7.00.0000.
Afirma, ainda, que o “não acatamento do presente pleito implicará
afronta direta ao que preconiza o artigo 5º, caput e incisos XXXVII, LIII, LIV, LV e
LXVIII, da Constituição Federal, dispositivos desde já PREQUESTIONADOS, com
a finalidade de possibilitar a eventual interposição de Recurso Extraordinário
perante o Supremo Tribunal Federal”.
Requer, assim, a concessão de liminar, "em virtude de estarem
presentes os requisitos periculum in mora e fumus boni iuris", com o escopo de
suspender a APM, até o pronunciamento definitivo do Writ.
Quanto ao mérito, pugna pela confirmação da medida liminar, com o
deferimento da ordem de Habeas Corpus em definitivo, a fim de ser suspensa a Ação
Penal Militar, sem prejuízo da contagem do curso da prescrição, nos
termos regulados pelo Diploma Repressivo Castrense.
7000899-80.2023.7.00.0000
40001358245 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pede, também, a intimação do órgão da DPU com atribuição perante
este Tribunal, de modo a viabilizar o acompanhamento de todos os atos processuais
e eventual sustentação oral, e que sejam expressamente prequestionados os
mencionados dispositivos constitucionais.
Em decisão proferida no dia 9/11/2023, indeferi a liminar pleiteada,
por não vislumbrar presentes os requisitos autorizadores para a sua concessão e, na
mesma ocasião, determinei a expedição de ofício à Autoridade apontada como
coatora, para prestar as informações necessárias, e, em seguida, a abertura de vista à
Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), na forma da lei (evento 5).
Na sequência, em 10/11/2023, a Autoridade apontada como coatora
acostou aos autos as informações solicitadas (evento 9).
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito
pela Subprocuradora-Geral Dra. Herminia Celia Raymundo, manifestou-se pelo
conhecimento do Writ e pela denegação da ordem, por falta de amparo legal (evento
14).
É o Relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o presente Writ deve ser
conhecido.
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública da
União, em favor do civil ANDERSON DA SILVA FRIDRICH, que responde à Ação
Penal Militar nº 7000347-41.2022.7.03.0203/RS, em curso na 2ª Auditoria da 3ª
CJM, pela prática do crime capitulado no art. 254 do CPM (receptação).
Consoante relatado, após o Juízo a quo haver empreendido todos os
esforços para a citação pessoal do ora Paciente, a fim de responder ao aludido
Processo, diante do insucesso em sua localização, realizou-se a sua citação ficta, nos
termos dos art. 277, inciso V, alínea "d"
7, 286
8e 287
9, todos do CPPM (evento 84 do
processo originário).
Por conseguinte, o Órgão de Defesa Pública da União foi nomeado,
pelo Juízo singular, para o exercício da defesa técnica do Réu e, antecipando-se à
decretação da revelia de ANDERSON DA SILVA FRIDRICH, com supedâneo no
art. 1º, § 1º, do CPPM
10, c/c o art. 366 do CPP comum e 8º do Pacto de São José da
7000899-80.2023.7.00.0000
40001358245 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Costa Rica, peticionou nos autos da referida Ação Penal Militar, requerendo o
sobrestamento do processo, em razão de o Acusado ter-se quedado inerte, pedido
indeferido pelo Juízo primevo (eventos 108 e 113 do processo originário).
Irresignada com a continuidade do processo, a Instituição Defensória
impetrou a presente Ação Constitucional, na qual postula a aplicação do previsto no
art. 366 do CPP comum, almejando a suspensão da sobredita APM, “mantendo-se o
curso da prescrição como originalmente regulado pelo Código Penal Militar”.
Não assiste razão à Impetrante.
De início, consigno que, no tocante à aplicabilidade do art. 366 do CPP
comum, perfilho-me ao entendimento adotado pela maioria dos membros deste
Sodalício, considerando inaplicável o referido dispositivo no âmbito da Justiça
Militar da União, haja vista a inexistência de qualquer omissão no CPPM que
reclame o suprimento pela legislação processual penal geral.
Nessa toada, asseverei na decisão indeferitória da liminar que “o
pedido apresentado pela Instituição Defensória abrange tema recorrente nesta
Corte Castrense, cujo posicionamento majoritário viceja no sentido de afastar, no
âmbito da Justiça Militar da União, a incidência do art. 366 do CPP comum, em
decorrência do princípio da especialidade, uma vez que o Código de Processo Penal
Militar possui regulamentação expressa sobre o tema”.
Com efeito, a citação por edital encontra-se devidamente disciplinada
na Norma Processual Penal Militar, assim como a decretação da revelia do acusado,
preconizada no art. 292 do CPPM
11.
No caso em tela, conforme retratam os autos e segundo consta nas
informações prestadas pela Autoridade apontada como coatora, a citação por meio
de edital somente foi levada a efeito após cumpridos os requisitos exigidos pelo art.
277 do CPPM, cabendo ressaltar que as diligências empreendidas pelo Juízo a quo
para a localização do endereço do Acusado abrangeram ao menos quatro municípios
distintos, tendo sido expedida nova carta precatória citatória ao Juízo da 1ª Auditoria
da 3ª CJM, que foi devolvida, igualmente sem êxito.
À vista desse cenário, mostraram-se esgotadas todas as possibilidades
de localização do Acusado, circunstância que autoriza, nos ditames do CPPM, o
prosseguimento do feito à sua revelia, ex vi do art. 292 do CPPM.
Destarte, uma vez que a Lei Adjetiva Castrense contém a devida
regulamentação acerca da citação editalícia, permitir a aplicação subsidiária do art.
366 do CPP comum, como pretendido pela DPU, significaria reconhecer a existência
de uma lacuna na norma de processo penal militar, representando uma omissão. Tal
7000899-80.2023.7.00.0000
40001358245 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

situação exigiria do intérprete, o magistrado precipuamente, a adoção de um método
integrativo capaz de preencher este hiato, visto que, supostamente, quanto à citação
do acusado, não haveria regulamentação na legislação militar, o que, a toda
evidência, não é o caso.
Nessa senda, não tendo sido reconhecida a existência de vácuo
legislativo no referido Códex Processual, que exija a aplicação subsidiária de
dispositivos da legislação processual penal comum, o Magistrado a quo agiu com
acerto, ao proceder à citação por edital do réu ANDERSON DA SILVA FRIDRICH.
Não obstante o Código de Processo Penal Militar possibilitar a
aplicação subsidiária da legislação processual penal comum, em função do previsto
em seu art. 3º, alínea “a”, a aplicação de regra suplementar somente é possível
quando, de fato, exista lacuna ou omissão normativa a ser suprida.
Portanto, à vista dos dispositivos legais regulamentadores do
chamamento do réu ao processo, que não possuem duplicidade de sentido e não
demandam interpretação adicional, tem-se que o CPPM possui disposições próprias,
não sendo cabível, via de consequência, cogitar-se a aplicação subsidiária do Direito
Processual comum para a solução do caso concreto.
Por outro lado, a aplicação de dispositivo do CPP comum ao vertente
caso implicaria a utilização de norma mais gravosa ao Paciente, conforme elucida o
magistério de Cícero Robson Coimbra Neves (Manual de Direito Processual Penal
Militar - Volume Único. 6ª edição. São Paulo. Jus Podivm. 2022. p. 839):
“Entende-se, em resposta, que no caso específico do art. 366 do CPP, sua aplicação
não é cabível ao processo penal militar e, por consequência, não se configura em
uma causa de suspensão da prescrição da pretensão punitiva.
Muito simples é a construção quanto à sua não aplicação, centrando-se na
existência de previsão específica para o assunto no CPPM, que não contraria a
Constituição Federal - portanto, não havendo omissão -, no fato de uma suposta
aplicação do art. 366 do CPP ferir a índole do processo penal militar e, finalmente,
pelo fato de a construção pela aplicação importar em analogia in malam partem,
visto criar uma regra a mais de suspensão da prescrição não prevista no Código
Penal Militar ou em norma extravagante que se aplique ao crime militar.” (Grifo
nosso)
Exatamente em razão da aplicação do art. 366 do CPP traduzir-se em
situação desfavorável ao Acusado é que a DPU pugna pela suspensão da Ação Penal
Militar, mas com a manutenção do curso do prazo prescricional, utilizando-se, neste
ponto, do previsto na Lei Substantiva Castrense.
7000899-80.2023.7.00.0000
40001358245 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Esta pretensão representa, na verdade, uma inovação legislativa, ao
mesclar os aspectos mais favoráveis de duas legislações diversas, promovendo a
criação de uma terceira regra, prática vedada e reprimida por este Tribunal, que não
acolhe o chamado hibridismo normativo, sobretudo em respeito ao critério
especializante, que orienta toda a atuação da Justiça Militar da União, postulado do
qual a Justiça Castrense não pode se desviar.
Destaca-se que o entendimento do Supremo Tribunal Federal caminha
neste exato sentido. O Pretório Excelso, no julgamento do Habeas Corpus nº 91.225,
da relatoria do eminente Ministro Eros Grau, no qual se alegava suposta violação ao
princípio da ampla defesa, por ter sido aplicado o art. 292 do Código de Processo
Penal Militar, em detrimento do art. 366 do Código de Processo Penal, endossou o
posicionamento de "não ser possível mesclar os regimes penais comum e castrense,
de modo a selecionar o que cada um tem de mais favorável ao réu, sob pena de se
gerar um hibridismo normativo, incompatível com o princípio da especialidade".
Confira-se a ementa do julgado em referência, in verbis:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REVELIA DECRETADA
COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 292 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL COMUM. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. 1. Alegação de
ofensa ao princípio da ampla defesa, fundada na recusa em aplicar,
subsidiariamente, o artigo 366 do CPP, no que prevê a suspensão do processo
quando o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado. 2.
O artigo 292 do Código de Processo Penal Militar dispõe a propósito da decretação
da revelia quando o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir
advogado. 3. O artigo 366 do Código de Processo Penal Comum preceitua que ‘se o
acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão
suspensos o processo e o curso do prazo prescricional’. 4. A transposição de
normas mais benéficas de um para outro sub-ordenamento não se justifica. Não se
pode consumar já no plano normativo se ela não foi anteriormente consumada no
plano legislativo. No julgamento do HC n. 86.854, a 1ª Turma desta Corte decidiu
‘não ser possível mesclar os regimes penais comum e castrense, de modo a
selecionar o que cada um tem de mais favorável ao réu, sob pena de se gerar um
hibridismo normativo, incompatível com o princípio da especialidade’. Ordem
denegada.” (Grifos nossos)
Neste mesmo norte, são pertinentes e relevantes as considerações
trazidas à baila pelo Custos Legis em seu opinativo, como ilustram os excertos a
seguir transcritos:
“No caso em tela, não há a reclamada lacuna, pois a revelia do civil ANDERSON
foi decretada com base na previsão legal contida no regramento próprio, nos termos
do art. 292 c/c o art. 412, ambos do CPPM, ou seja, há de ser observado o princípio
da especialidade que rege essa Justiça Castrense, conforme remansosa
jurisprudência desse e. STM.
7000899-80.2023.7.00.0000
40001358245 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
Além disso, observa-se que o pedido final da DPU não almeja a aplicação in totum
do art. 366 do CPP comum, mas sim tem como escopo justamente mesclar normas
contidas na legislação castrense e legislação penal comum, na medida em que
pleiteia a suspensão do andamento da ação penal militar, conforme art. 366 do CPP
comum, porém requer que seja mantido o curso do prazo prescricional, conforme
regulado pelo Código Penal Militar, o que sabidamente é vedado no ordenamento
jurídico pátrio, porquanto o aproveitamento de parte de cada ato normativo diverso,
na prática, forma-se uma terceira norma mais benéfica ao réu, mas que não é
oriunda do poder legislativo.” (Grifo no original)
Nota-se, pois, que a citação editalícia prevista no Código de Processo
Penal Militar, bem como a decretação da revelia autorizada pelo art. 292 do mesmo
diploma legal, não representam qualquer afronta aos direitos fundamentais, ao
devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa, à Convenção Americana de
Direitos Humanos, ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e aos demais tratados
de direitos humanos ratificados pelo ordenamento jurídico brasileiro, visto que a
Justiça Castrense tem por fundamento o postulado da especialidade.
Mostra-se irretocável, portanto, o posicionamento adotado pelo
Julgador a quo, manifestado na Decisão hostilizada, in litteris:
“Por outro lado, pode-se perceber que o disposto no art. 366 do CPP comum antes
de sua alteração era bastante próximo da redação do vigente art. 292 do CPPM, e,
em nenhuma hipótese, o Supremo Tribunal Federal o considerou inconstitucional
ou contrário aos tratados dos quais a República Federativa do Brasil era, à época,
signatária, dentre esses o Pacto de São José da Costa Rica, que entrou em vigor no
Brasil pelo Decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992.” (Grifo no original)
Esta solução jurídica encontra respaldo na recente jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, conforme se depreende da ementa colacionada abaixo, in
verbis:
“EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. JUSTIÇA MILITAR. ESTELIONATO (ART. 251, §3 º, DO CPM).
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação
jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido da impossibilidade da
aplicação subsidiária do art. 366 do CPP no âmbito da Justiça Militar. Isso porque
o “artigo 292 do Código de Processo Penal Militar dispõe a propósito da
decretação da revelia quando o acusado, citado por edital, não comparecer nem
constituir advogado. O artigo 366 do Código de Processo Penal Comum preceitua
que ‘se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado,
ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional’. A transposição de
normas mais benéficas de um para outro sub-ordenamento não se justifica. Não se
pode consumar já no plano normativo se ela não foi anteriormente consumada no
plano legislativo. No julgamento do HC n. 86.854, a 1ª Turma desta Corte decidiu
‘não ser possível mesclar os regimes penais comum e castrense, de modo a
7000899-80.2023.7.00.0000
40001358245 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

selecionar o que cada um tem de mais favorável ao réu, sob pena de se gerar um
hibridismo normativo, incompatível com o princípio da especialidade’” (HC
91.225, Rel. Min. Eros Grau). Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega
provimento.” (HC 205032 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira
Turma, julgado em 06/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-247 DIVULG 15-
12-2021 PUBLIC 16-12-2021) (Grifo nosso)
Em idêntico sentido, esta Corte Castrense posiciona-se firmemente
pela inaplicabilidade do art. 366 do CPP comum no âmbito desta Especializada,
segundo denotam os seguintes julgados:
“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. [...]. APLICAÇÃO
DO ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA NORMA PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PREVALÊNCIA DO
ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DO STM. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
DECISÃO POR MAIORIA. Em razão do Princípio da Especialidade, o artigo 366
do CPP não se aplica aos feitos da Justiça Militar. A Lei Processual Penal Militar
possui disposição específica acerca da matéria, inserta em seu artigo 292, o qual
está em consonância com os princípios constitucionais, e não denota afronta à
Convenção Interamericana de Direitos Humanos e ao Pacto Internacional sobre
Direitos Civis e Políticos. A aplicação subsidiária da legislação comum deve
atender aos casos omissos do CPPM, sem prejudicar a índole do processo penal
militar. Cogitar a hipótese de aplicação da legislação processual penal comum,
mesmo não havendo lacuna no CPPM, traria a incidência do hibridismo penal,
verdadeira ‘lex tertia’, contraria às orientações da jurisprudência predominante.
Precedentes do STM e do STF. [...].” (STM. EI 7000155-56.2021.7.00.0000. Rel. p/
o Acórdão Leonardo Puntel. Julgado em 13.5.2021. Publicado em 2.6.2021) (Grifo
nosso)
“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. NULIDADE
DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO CPP.
IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. MAIORIA.
Em razão do Princípio da Especialidade, o art. 366 do Código de Processo Penal
comum não tem aplicação no âmbito da Justiça Castrense. A aplicação subsidiária
de dispositivo diverso da legislação de regência só é admitida em caso de omissão
legislativa. In casu, o Diploma Adjetivo Castrense possui disposição específica
acerca da matéria - os artigos 292 e 412, ambos do CPPM. Por força do princípio
da Especialidade, não se admite a mescla da norma penal comum com a norma
penal castrense, ao argumento de que esta ou aquela norma é mais favorável ao
Réu. Diante dos consistentes argumentos doutrinários e da firme jurisprudência
acerca da matéria, é imperioso concluir que a não aplicação do art. 366 do CPP
comum, de forma subsidiária ao CPPM, não viola os princípios do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV da CF). O
prosseguimento do processo em relação ao Réu revel, citado por edital, nos termos
dos artigos 292 e 412 do CPPM, não denota afronta à Convenção Interamericana
de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) ou ao Pacto Internacional
sobre Direitos Civis e Políticos. Embargos rejeitados. Decisão por maioria.” (STM.
EI 7001194-59.2019.7.00.0000. Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes. Julgado em
11.2.2020. Publicado em 20.2.2020) (Grifo nosso)
7000899-80.2023.7.00.0000
40001358245 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, quanto ao pleito de prequestionamento das matérias
constitucionais trazidas à baila pelo Órgão de Defesa Pública, diante da
argumentação ora alinhavada, não se identificam eventuais violações aos incisos
XXXVII, LIII, LIV, LV e LXVIII do art. 5º da Constituição Federal.
Isso posto, em respeito ao princípio da especialidade, a Decisão
vergastada, que indeferiu o pedido do Paciente de suspensão do feito, com
fundamento no art. 366 do CPP comum e, por consequência, deu prosseguimento à
Ação Penal Militar nº 7000347-41.2022.7.03.0203/RS, em seu desfavor, não
evidencia qualquer ilegalidade ou abuso de poder, não havendo, destarte,
constrangimento ilegal a ser sanado pela presente via.
Com estas considerações, voto no sentido de conhecer do Habeas
Corpus, mantendo o indeferimento da liminar, e, no mérito, denegar a ordem, por
falta de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001358245v14
e do código CRC e1f0d3bb.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 23/2/2024, às 17:5:15
1. Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:[...]XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção;[...]LIII - ninguém
será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente; LIV - ninguém será privado da liberdade
ou de seus bens sem o devido processo legal; LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos
acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
[...]LXVIII - conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer
violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;
2. Art. 466. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou
coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.
3. Art. 467. Haverá ilegalidade ou abuso de poder: a) quando o cerceamento da liberdade fôr ordenado por
quem não tinha competência para tal; [...]i) quando o processo estiver evidentemente nulo.
4. Art. 254. Adquirir, receber ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa proveniente de crime, ou influir
para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: Pena - reclusão, até cinco anos.
5. Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o
processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas
consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312.
6. Artigo 8º - Garantias judiciais1. Toda pessoa terá o direito de ser ouvida, com as devidas garantias e dentro
de um prazo razoável, por um juiz ou Tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido
anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou na determinação de
seus direitos e obrigações de caráter civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza.2. Toda pessoa
acusada de um delito tem direito a que se presuma sua inocência, enquanto não for legalmente comprovada
sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas:a)
direito do acusado de ser assistido gratuitamente por um tradutor ou intérprete, caso não compreenda ou não
fale a língua do juízo ou tribunal;b) comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acusação
formulada;c) concessão ao acusado do tempo e dos meios necessários à preparação de sua defesa;d) direito do
7000899-80.2023.7.00.0000
40001358245 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

acusado de defender-se pessoalmente ou de ser assistido por um defensor de sua escolha e de comunicar-se,
livremente e em particular, com seu defensor; e) direito irrenunciável de ser assistido por um defensor
proporcionado pelo Estado, remunerado ou não, segundo a legislação interna, se o acusado não se defender ele
próprio, nem nomear defensor dentro do prazo estabelecido pela lei;f) direito da defesa de inquirir as
testemunhas presentes no Tribunal e de obter o comparecimento, como testemunhas ou peritos, de outras
pessoas que possam lançar luz sobre os fatos;g) direito de não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a
confessar-se culpada; eh) direito de recorrer da sentença a juiz ou tribunal superior.3. A confissão do acusado
só é válida se feita sem coação de nenhuma natureza.4. O acusado absolvido por sentença transitada em
julgado não poderá ser submetido a novo processo pelos mesmos fatos.5. O processo penal deve ser público,
salvo no que for necessário para preservar os interesses da justiça.
7. Art. 277. A citação far-se-á por oficial de justiça:[...]V — por edital:[...]d) quando estiver em lugar incerto
ou não sabido;
8. Art. 286. O edital de citação conterá, além dos requisitos referidos no art. 278, a declaração do prazo, que
será contado do dia da respectiva publicação na imprensa, ou da sua afixação.
9. Art. 287. O prazo do edital será conforme o art. 277, nº V: a) de cinco dias, nos casos das alíneas a e b ;b) de
quinze dias, no caso da alínea c ; c) de vinte dias, no caso da alínea d ;d) de vinte a noventa dias, no caso da
alínea e .Parágrafo único. No caso da alínea a , dêste artigo, bastará publicar o edital uma só vez.
10. Art. 1º O processo penal militar reger-se-á pelas normas contidas neste Código, assim em tempo de paz
como em tempo de guerra, salvo legislação especial que lhe fôr estritamente aplicável. Divergência de normas
§ 1º Nos casos concretos, se houver divergência entre essas normas e as de convenção ou tratado de que o
Brasil seja signatário, prevalecerão as últimas.
11. Art. 292. O processo seguirá à revelia do acusado que, citado, intimado ou notificado para qualquer ato do
processo, deixar de comparecer sem motivo justificado.
7000899-80.2023.7.00.0000
40001358245 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000899-80.2023.7.00.0000/RS
PACIENTE: ANDERSON DA SILVA FRIDRICH
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM - BAGÉ
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para
conhecer do presente Habeas Corpus e, divergindo da maioria, votei para conceder
parcialmente a ordem e aplicar subsidiariamente a regra prevista no art. 366 do
Código de Processo Penal comum, suspendendo a Ação Penal Militar nº 7000347-
41.2022.7.03.0203 e a contagem do prazo prescricional, pelos motivos que passo a
expor.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública da
União em favor do civil ANDERSON DA SILVA FRIDRICH, que responde à Ação
Penal Militar nº 7000347-41.2022.7.03.0203, em curso na 2ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar, pela suposta prática do delito previsto no art.
254, caput, do Código Penal Militar, alegando estar sofrendo constrangimento ilegal
pelo fato de o Paciente ter sido citado por edital, em razão de sua revelia, mas sem a
observância das regras contidas no art. 366 do Código de Processo Penal Comum, ,
mantendo-se o curso do prazo prescricional, nos moldes originalmente regulados
pelo CPM.
Nesta oportunidade, pugna a Impetrante pela suspensão da Ação Penal
Militar nº 7000347-41.2022.7.03.0203, sem prejuízo da contagem do curso da
prescrição, nos termos regulados pelo Código Penal Militar.
Embora tenha sido empreendida a citação editalícia, tal mecanismo
torna-se inócuo em seu objetivo, uma vez que poucos cidadãos acompanham as
publicações nesse tipo de meio de comunicação.
O art. 292 do CPPM prevê que “o processo seguirá à revelia do
acusado que, citado, intimado ou notificado para qualquer ato do processo, deixar
de comparecer sem motivo justificado”.
Entendo que o citado dispositivo continua válido, desde que lhe seja
conferida uma interpretação ajustada às normas inseridas na Constituição Federal.
7000899-80.2023.7.00.0000
40001358115 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como cediço, é por meio da citação que são consagradas as garantias
constitucionais do direito ao Contraditório e à Ampla Defesa, previstos no inciso LV
do art. 5º da Constituição Federal. Dessa forma, todo acusado deve ser cientificado
da existência de uma ação penal proposta contra ele, dos seus motivos, do seu
conteúdo e do seu desenvolvimento. É somente após a efetiva ciência da existência
da acusação que o acusado pode exercer o seu direito de defesa.
A citação válida é, portanto, pressuposto de instauração da lide
processual, vinculando o demandado à instância processual e a todos os direitos e
deveres daí originados, uma vez que é com a citação válida que se instaura a relação
processual.
A tal ponto chega a importância da citação que tanto o CPP (art. 564,
inciso III, alínea “e”, 1ª parte) quanto o CPPM (art. 500, inciso III, alínea “c”, 1ª
parte) fulminam de nulidade insanável a ausência de citação do acusado para ver-se
processar. Assim, caso não se proceda à citação válida, o processo será inteiramente
nulo a partir daquele ato, e, sendo manifestamente nulo, mesmo que haja sentença
com trânsito em julgado, esta poderá ser desfeita pela revisão.
Sabemos que é papel do Judiciário proceder no sentido de consolidar a
paz social e a segurança dos cidadãos. Esse é o primeiro objetivo da norma penal. O
Estado deve preservar os interesses da sociedade, em face da conduta daqueles que
violam a ordem jurídico-penal, não permitindo que pessoas de má-fé possam burlar a
ação da Justiça. Para isso, não pode lesionar o direito de defesa, permitindo que o
cidadão seja processado e condenado sem que lhe seja dada a real oportunidade para
se defender.
O art. 366 do CPP teve sua redação alterada para poder adequar-se ao
novo entendimento acerca da validade da citação editalícia, visando a garantir a
ampla defesa a todos os acusados em processos criminais. Assim, passou a dispor da
seguinte maneira:
“Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir
advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo
o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for
o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312.”
Verifica-se do novo texto (art. 366 do CPP) que, se é permitida a
realização da citação por edital e, entretanto, o acusado não comparece e nem
constitui advogado, o processo e o prazo prescricional ficam suspensos. A
interpretação leva à conclusão de que não se admite mais no direito processual penal
a citação ficta.
7000899-80.2023.7.00.0000
40001358115 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Registre-se que, se o acusado não foi encontrado para ser pessoalmente
citado, ou não responde à citação editalícia, tampouco será localizado para cumprir a
pena imposta em sentença condenatória prolatada à revelia. Inúmeros mandados de
prisão não cumpridos frustram o resultado do processo e a aplicação da lei penal
material. Com isso, a Justiça perde credibilidade e se gasta um tempo enorme
enquanto o processo “gira em falso”, abarrotando-se pautas com procedimentos que
não levarão a qualquer resultado prático.
Assim, verifica-se que a instauração do processo (tanto de
conhecimento quanto de execução) se dá pela provocação da parte, sendo certo que a
relação processual só será completada com a citação válida.
Não restam dúvidas de que a falta de citação no processo penal causa
nulidade absoluta (art. 564, incisos III e IV, do CPP), pois contraria os Princípios
Constitucionais do Contraditório e da Ampla Defesa.
A falta de citação válida leva ao desequilíbrio entre acusação e defesa,
sendo que esta última sofre um claro cerceamento. O direito à informação, previsto
no inciso LXIII do art. 5º da Constituição Federal, integrante do Princípio do Devido
Processo Legal, não é cumprido.
Entendo que a citação por edital é válida e possível, desde que atinja o
seu fim, ou seja, desde que o réu se apresente ou nomeie advogado para defendê-lo
no curso do processo.
A citação serve, de acordo com os Princípios Constitucionais da Ampla
Defesa e do Contraditório, para dar ciência ao acusado da existência de uma ação
penal proposta contra ele, dos seus motivos, do seu conteúdo e do seu
desenvolvimento. Se não atingir seu fim, inócua se torna, transformando-se em mero
procedimento burocrático, que nada resolve!
Portanto, a interpretação puramente literal do citado art. 292 do CPPM,
que permitia a condenação à revelia do acusado citado por edital, vai de encontro aos
dispositivos expressos na Constituição.
Acrescente-se, ainda, que a suspensão do processo é uma questão de
ordem prática, qual seja: a falta de resultado útil da condenação à revelia.
O benefício em se dar uma nova interpretação ao art. 292 do CPPM, de
acordo com a Constituição, com a consequente aplicação subsidiária do art. 366 do
CPP, não atende apenas ao réu, senão vejamos: a suspensão do processo do acusado
revel, citado por edital, beneficia a defesa e, em contrapartida, a suspensão do curso
da prescrição concede à acusação um instrumento de combate à impunidade.
7000899-80.2023.7.00.0000
40001358115 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso em tela, entendo que não se pode aplicar o disposto no art. 292
do CPPM. Neste ponto, adoto as razões sustentadas pelo Eminente Ministro Dr.
JOSÉ COÊLHO FERREIRA em seu voto proferido nos autos dos Embargos (FO) nº
16-73.2006.7.02.0202/DF (julgado em 23/9/2010), in verbis:
“10. (...) hodiernamente, é inconcebível a ideia de instrução e julgamento do
processo sem o conhecimento do acusado, para admitir, posteriormente, a sua
condenação como revel. Com efeito, entendo que o art. 292 do CPPM só será
aplicável para os casos em que o acusado, uma vez citado, deixe de comparecer,
injustificadamente, aos atos subsequentes do processo em que a sua presença seja
indispensável, ou proceda da mesma forma após ter constituído advogado. E nem se
diga que a designação de Defensor Público ou de Dativo para a sua defesa supriria
a exigência de o acusado ter conhecimento da ação penal contra ele formulada,
porque os referidos causídicos apenas estariam exercendo esse múnus para se fazer
presente a defesa técnica. O que não pode ser admitido é a citação por edital e a
consequente declaração de revelia do acusado, prosseguindo-se o feito até a
condenação, sem que esse sequer tenha conhecimento da instauração da ação penal
contra a sua pessoa”. (Grifo nosso).
Diante da possibilidade de esta Corte exercer, de forma difusa, o
controle das normas infraconstitucionais, considero que, para adequar a regra
prevista no art. 292 do CPPM às normas constitucionais, conforme amplamente
apresentado, deve ser-lhe dada interpretação conforme a Constituição Federal,
aplicando, portanto, subsidiariamente, a regra prevista no art. 366 do CPP.
Contudo, aplicando-se a regra inserta no art. 366 do CPP de forma
subsidiária, essa deve se dar integralmente, não cabendo à parte escolher as partes
dos dispositivos legais que deseja utilizar, tudo a fim de beneficiar-se dos pontos
existentes em cada legislação, selecionando-se as partes mais favoráveis de cada
sistema
Nesses termos, em consonância com o art. 366 do CPP, deve haver a
suspensão do processo e do prazo prescricional e não a fruição deste, conforme
pretende a Impetrante, sob pena de incorrer no denominado hibridismo jurídico.
Diante do exposto, votei no sentido de conhecer e conceder
parcialmente a ordem de Habeas Corpus para, aplicando subsidiariamente a regra
prevista no art. 366 do Código de Processo Penal, suspender a Ação Penal Militar nº
7000347-41.2022.7.03.0203 e a contagem do prazo prescricional.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001358115v16
e do código CRC 07f7635b.
7000899-80.2023.7.00.0000
40001358115 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 20/2/2024, às 15:55:33
7000899-80.2023.7.00.0000
40001358115 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR